Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-66.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001219-66.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO MARTINS - CPF: 724.246.808-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO MARTINS - CPF: 724.246.808-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO MARTINS E PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA VASCULAR -
DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88

-

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de
apelação cível interpostos por João Antônio Martins e Município de Alta Floresta visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1001219-66.2019.811.0007, que julgou procedente o pedido para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta forneçam ao autor o procedimento de cirurgia vascular (aneurisma da aorta abdominal CID 10 I71.3), condenando apenas o ente municipal ao pagamento de verbas sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.

Inconformado,
João Antônio Martins sustenta, preliminarmente, a suspensão do presente processo, conforme determina o art. 1.035, §5o, do CPC, para que se aguarde a decisão de mérito do RE 1140005/RJ no Supremo Tribunal Federal, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual. Após, requer o provimento do recurso de apelação, para condenar o ente estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id 23634900).

O Município de Alta Floresta, por sua vez, sustenta a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas rechaçando os argumentos apresentados pelos apelantes (id 23634907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa e recursos de
apelação cível interpostos por João Antônio Martins e Município de Alta Floresta visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1001219-66.2019.811.0007, que julgou procedente o pedido para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta forneçam ao autor o procedimento de cirurgia vascular (aneurisma da aorta abdominal CID 10 I71.3), condenando apenas o ente municipal ao pagamento de verbas sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.

Nos apelos, como visto, tanto o autor, representado pela Defensoria Pública, como o Município de Alta Floresta batem-se, por motivos diversos, contra a parte da sentença que estabeleceu honorários advocatícios: enquanto o primeiro defende que além do ente municipal, também o Estado de Mato Grosso deveria ser condenado nos ônus de sucumbência, em 20% sobre o valor da condenação, o segundo questiona a sua condenação em 5% a título de verba honorária.

Nas obstante, somente o recurso do Município de Alta Floresta merece acolhimento.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios apenas quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A despeito deste respeitável entendimento, no entanto, certo é que após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição qualquer que seja o ente federativo contra o qual ela atue, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Com efeito, após a referida Emenda Constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente federativo a que pertença, seja quando atua contra ente diverso, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com essas premissas, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois descabida. Em contrapartida, deve ser mantida a sentença na parte que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso à verba honorária, pois em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Por fim, esclareça-se que, apesar de reconhecida a repercussão geral sobre a possibilidade ou não de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no RE 1.140.005/RJ, não houve determinação de suspensão nacional pelo Ministro Relator, não sendo necessário, portanto, o sobrestamento do presente feito até o deslinde da matéria no Pretório Excelso.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, pois é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo à sociedade. Assim sendo, os dispositivos indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida, pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que João Antônio Martins, com 79 (setenta e nove) anos de idade, apresenta aneurisma da aorta abdominal, necessitando, em decorrência dessa patologia, de cirurgia vascular para o restabelecimento de sua saúde.

Restou comprovado, também, que o autor-apelado e sua família não possuem condições financeiras para custear o tratamento almejado, evidenciando-se, assim, a responsabilidade do poder público para prestar a assistência necessária à sua saúde.

Logo, escorreita a sentença que, respeitando o devido processo legal e amparada na prova dos autos e na jurisprudência dominante sobre o tema, julgou procedente a demanda, resguardando o direito constitucional à saúde do autor, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso do Município de Alta Floresta para excluir de sua condenação os honorários advocatícios e nego provimento ao apelo do autor João Antônio Martins, mantendo a sentença na parte que não condenou o Estado de Mato Grosso na verba honorária. Em reexame, retifico a sentença apenas quanto à condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020